Tribunal: TJES
Processo: 5006573-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006573-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVIDA - SERVICOS DE TRANSPORTE, HOTELARIA E ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA PARCIAL COMO MARCO INTERRUPTIVO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Servida – Serviços de Transporte, Hotelaria e Alimentação Industrial Ltda contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, na qual se pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por consequência, a extinção da Execução Fiscal n.º 0015115-04.2012.8.08.0047, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo. O juízo de origem afastou a prescrição, ao argumento de que houve atos judiciais e peticionamentos específicos impulsionando o feito, não sendo aplicáveis os marcos temporais sustentados pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora parcial de veículos constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente; e (ii) determinar se, após a referida penhora, houve efetiva inércia da Fazenda Pública apta a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação sucinta da decisão agravada não configura ausência de fundamentação, conforme entendimento do STF no Tema 339 da repercussão geral, segundo o qual basta que a decisão enfrente as questões essenciais da lide, ainda que de modo conciso.

Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, a prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por 1 (um) ano, a Fazenda Pública permanece inerte por mais 5 (cinco) anos, sem promover atos efetivos de constrição patrimonial ou localização do devedor.

A penhora parcial de veículos realizada após pesquisa positiva via Renajud, precedida de intimação por edital, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 568), sendo irrelevante a data posterior do despacho que formalizou a suspensão do feito.

A interrupção do prazo prescricional retroage à data do protocolo da petição que requereu a medida frutífera (07/05/2014), reiniciando-se o prazo a partir de então. Não havendo, nos autos, demonstração de nova diligência útil ou eficaz por mais de 5 (cinco) anos após essa data, configura-se a prescrição intercorrente.

A tese de que a suspensão somente teria ocorrido formalmente em 2021 não afasta a fluência automática da prescrição, pois, conforme o STJ, o início do prazo independe de pronunciamento judicial, bastando a ciência da Fazenda acerca da ineficácia das diligências para localização de bens (Temas 566 e 567).

Reconhecida a prescrição intercorrente, não é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.229, diante da aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A penhora parcial de bens constitui causa de interrupção da prescrição intercorrente em execução fiscal, com efeitos retroativos à data da petição que requereu a medida frutífera.

A ausência de atos úteis por mais de cinco anos após a interrupção da prescrição configura inércia da Fazenda Pública e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente independe de despacho judicial formal de suspensão, sendo suficiente a ciência da Fazenda quanto à não localização de bens ou do devedor.

Não cabe a fixação de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade fundada na prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 487, II, e 209, § 5º; CTN, art. 174; LEF, art. 40 e §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, QO no AgRg 791.292/PE (Tema 339); STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571); STJ, Tema 1.229; TJMG, ApCiv 1.0000.25.207539-5/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 19.08.2025; TJMG, AI 1.0000.25.188806-1/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 17.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006573-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SERVIDA – SERVIÇOS DE TRANSPORTE, HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade que objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que levaria à extinção da execução.

Servida – Serviços de Transporte, Hotelaria e Alimentação Industrial Ltda opôs Exceção de Pre-executividade alegando a prescrição intercorrente da Execução Fiscal n.º 0015115-04.2012.8.08.0047, proposta pelo Estado do Espírito Santo.

A decisão agravada indeferiu a Exceção de Pré-Executividade ressaltando que:

Rejeito o pedido de declaração de prescrição intercorrente, notadamente se observado que: i) foram proferidos atos judiciais específicos que regularam a incidência da prescrição intercorrente nos autos; ii) a suspensão da execução fiscal ocorreu apenas em 23 de agosto de 2021, com a cientificação do Estado do Espírito Santo em 25 de agosto de 2021 (fl. 115/v); iii) não decorre a prescrição automaticamente do mero decurso do tempo ou não localização de determinado bem, quando houve peticionamento específico para impulsionar a execução fiscal pelo exequente e, ainda, tratamento judicial específico sobre a questão; iv) logo inaplicáveis os marcos temporais pretendidos pela parte executada.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]
”. Tal dispositivo constitucional prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Contudo, é certo que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339), em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – F
UNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
[...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Embora de forma sucinta, é possível verificar que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau discorre de forma clara e precisa sobre os principais elementos da lide, o que afasta qualquer vício de sentença não fundamentada ou desmotivada. Com efeito, não podemos confundir a fundamentação sucinta com a ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente quando a justificação, ainda que breve, enfrente as questões essenciais ao direito pretendido . [...] 5 . Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00095663320088080021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 05/08/2024).

No caso em análise, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o MM Juiz fundamentou a sua decisão, ainda que de forma sucinta.

Do mérito

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, como disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

A prescrição intercorrente, em Execução Fiscal, ocorre quando a prescrição anteriormente interrompida volta a correr no curso do processo, nele completando o seu prazo.

Acerca do tema a doutrina assevera que:

Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (
caput
); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvido a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º) (Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

Nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou as seguintes teses acerca do tema:

Tema 566
– "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução." REsp 1.340.553/RS

Tema 567
– "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." REsp 1.340.553/RS

Tema 568
– "
A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens." REsp 1.340.553/RS

Tema 569
– "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." REsp 1.340.553/RS

Tema 570
– "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição." REsp 1.340.553/RS

Tema 571
– "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição." REsp 1.340.553/RS

Tendo em conta tais premissas, cumpre (1) identificar a primeira diligência de citação do devedor ou de busca de bens que tenha resultado negativa, (2) identificar nos autos a data exata em que o Procurador da Fazenda teve ciência inequívoca do resultado infrutífero, (3) calcular eventuais prazos de suspensão do processo (01 ano) e prescrição (05 anos), (4) verificar a ocorrência de causas interruptivas efetivas (citação válida e constrição patrimonial), pois caso um ato efetivo ocorra, a prescrição é considerada interrompida retroativamente à data do protocolo da petição que o requereu.

Assim, cumpre analisar as peculiaridades do presente caso.

A Execução Fiscal foi ajuizada em 21/06/2012, objetivando a cobrança da Certidão de Dívida Ativa n.º 02130/2012.

Após a citação, a Empresa/Agravante requereu a suspensão da execução, em razão do parcelamento do débito (fl. 09, do processo originário).

O Estado/Agravado, em 14/04/2013, informou que o acordo de parcelamento foi rompido e requereu a penhora on-line de ativos financeiros (fl. 24, do processo originário).

Seguiu-se a tentativa de bloqueio de valores pelo sistema bacenjud.

Em petição datada de 30/04/2014, mas protocolada em 07/05/2014, o Estado/Apelado requereu que fosse realizada pesquisa pelo sistema Renajud, para penhora de veículos (fl. 36, do processo originário).

A pesquisa resultou positiva e a penhora de veículos foi realizada após a intimação da devedora por edital.

Impõe-se reconhecer, nesse ponto, que a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, constitui causa de interrupção do prazo prescricional intercorrente. Consoante a tese 4.3 fixada no REsp nº 1.340.553/RS:

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) s
ão aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

A penhora dos veículos, garantia parcial do débito, foi uma providência frutífera e constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente, ou seja, o prazo da prescrição intercorrente que poderia estar correndo foi interrompido e zerado.

A interrupção da prescrição retroage à data do protocolo da petição que a requereu (07/05/2014), zerando o prazo e determinando o reinício de sua contagem a partir daquela data. A partir de então, cabia à Fazenda Pública exequente promover as diligências úteis e necessárias à satisfação integral de seu crédito, sob pena de ver novamente fluir, por inteiro, o prazo prescricional.

Após a interrupção do prazo em 07/05/2014, não se vislumbra nos autos a promoção, por parte do ente estatal, de qualquer outra diligência que possa ser qualificada como "útil" ou "frutífera" para a persecução do crédito. O processo prosseguiu por anos sem que a parte exequente engendrasse os esforços necessários para localizar outros bens passíveis de penhora ou para levar a cabo os atos expropriatórios dos veículos já constritos.

O argumento do Agravado, acolhido pelo juízo de piso, de que a suspensão do feito somente teria sido formalmente declarada em agosto de 2021, não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional de cinco anos iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda sobre a não localização de bens, independentemente de despacho judicial.

Mutatis mutandis, o reinício da contagem após um marco interruptivo, como a penhora parcial, também prescinde de pronunciamento judicial, decorrendo da simples inação do credor.

A decisão judicial que, em 2021, declara a suspensão do feito possui natureza meramente declaratória de uma situação de inércia já consolidada.

Por conseguinte, tendo o prazo prescricional quinquenal reiniciado em 07 de maio de 2014, não havendo nos autos notícia de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva posterior a essa data, e tendo a Exceção de Pré-Executividade sido apresentada em momento posterior, é forçoso reconhecer que a pretensão executória já se encontrava fulminada pela prescrição intercorrente.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO - ART. 174, IV, CTN - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INADIMPLEMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

1. Caso em que se discute a ocorrência de prescrição intercorrente no curso de execução fiscal. 2. Consoante entendimento consolidado do Tribunal Superior, o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início automaticamente na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou de bens passíveis de penhora, findo o referido prazo, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário, exigindo-se, portanto, o decurso do prazo total de 06 (seis) anos para a ocorrência de prescrição. 3. O parcelamento constitui causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, pois se trata de ato que importa em reconhecimento da dívida pelo devedor. 4.
Considerando que o processo executivo ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos após o reinício do prazo prescricional interrompido
com o parcelamento
sem que a parte apelante engendrasse os esforços necessários à persecução do seu crédito, constata-se a ocorrência de prescrição intercorrente
. 5. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.207539-5/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2025, publicação da súmula em 22/08/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO IMEDIATO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS AO IMPULSIONAMENTO PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO ANOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TESES FIXADAS NO TEMA 566 DO STJ E RESP 1.340.553/RS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de reconhecer a prescrição intercorrente nos autos de execução fiscal movida pelo Estado de Minas Gerais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a interrupção da prescrição intercorrente ocorreu pela constrição patrimonial efetiva; e (ii) se diligências requeridas pela Fazenda Pública após a penhora do veículo de propriedade do sócio coobrigado configuram atos aptos a afastar a fluência do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A penhora parcial do crédito tributário constitui causa de interrupção do prazo prescricional, que é retomado a partir da data da ciência do ato pela Fazenda Pública, independentemente da fluência do prazo de defesa do executado
. 4. A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre quando, após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, não há atos processuais eficazes para o prosseguimento do feito por mais de cinco anos. 5. Transcorrido período superior a 06 (seis) anos, sem qualquer medida capaz de impulsionar o feito, por desídia da Fazenda Pública, deve-se reconhecer ocorrência de prescrição intercorrente. 6. Não é cabível a condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1229), uma vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente não elimina as premissas que autorizaram o ajuizamento da execução fiscal, sob pena de indevidamente beneficiar a parte devedora que não cumpriu oportun amente com a sua obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 924, V, e 1.007, § 1º; CTN, art. 174; LEF, art. 40 e §§ 1º a 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp 1.987.286/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.08.2022. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.188806-1/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025)

Assim, considerando que após a interrupção do prazo prescricional pela penhora parcial, o processo prosseguiu por anos sem que fossem localizados outros bens passíveis de penhora ou levado a cabo os atos expropriatórios dos veículos já constritos, deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente.

Finalmente, destaco que, nos termos da tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1.229/STJ, "À
luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
"

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e declarar extinta a Execução Fiscal nº 0015115-04.2012.8.08.0047, o que faço com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, e no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.